Tribunal: TJSP
Processo: 1502007-71.2018.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Itupeva - Insurgência contra a fixação de honorários advocatícios na sentença extintiva do feito – Valor da execução inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação, mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ – Aplicação do art. 34 da Lei 6.830/80 que contém previsão expressa quanto aos recursos cabíveis –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Itupeva - Insurgência contra a fixação de honorários advocatícios na sentença extintiva do feito – Valor da execução inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação, mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ – Aplicação do art. 34 da Lei 6.830/80 que contém previsão expressa quanto aos recursos cabíveis – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.